Tribunal: TJSP
Processo: 1005280-39.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Cobrança alegadamente indevida. Serviço para viagens internacionais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Cerceamento probatório não configurado. Documentação nos autos suficiente à solução da controvérsia fática. Prova oral descabida. Autor que admite a utilização do serviço de telefonia durante viagem no exterior. Narrativa de desconhecimento quanto

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Cobrança alegadamente indevida. Serviço para viagens internacionais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Cerceamento probatório não configurado. Documentação nos autos suficiente à solução da controvérsia fática. Prova oral descabida. Autor que admite a utilização do serviço de telefonia durante viagem no exterior. Narrativa de desconhecimento quanto aos termos de funcionamento do serviço de telefonia no exterior que não se demonstra verossímil. Previsão contratual da cobrança pelo roaming internacional. Informações tarifárias disponíveis no site da empresa de telefonia. Deficiência na prestação de informações pela ré não caracterizada. Termos do serviço que são de notório conhecimento, especialmente daquele que se dispõe a utilizar o aparelho celular em viagem internacional. Sentença de improcedência confirmada. Apelação do autor desprovida, por maioria.